Tribunal: TJDFT
Processo: 0717632-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717632-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: JOSE ROBERTO DE SOUZA, ROSANA STAPANI FLEMING D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em face do Acórdão de ID 60054953 conheceu e deu provimento à apelação dos ora embargados para cassar a sentença. Em análise do recurso, verifica-se que as razões dos embargos estão completamente dissociadas da matéria tratada no acórdão embargado. Isso porque o acórdão se limitou a analisar e acolher a preliminar de ausência de fundamentação da sentença que utilizou o laudo pericial realizado considerando-o inservível, enquanto o recurso invoca a desnecessidade de análise da justificação do reajuste em atenção ao princípio do pacta sunt servanda. Lado outro, os embargados pleiteiam a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a embargante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, bem como quanto à aplicação de multa por recurso protelatório. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de julho de 2024 14:50:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador